Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA CONDENAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. EXTRAPOLAÇÃO. VEDAÇÃO.
I - O pleito do exequente, para receber pensão militar e que esta seja paga diretamente pelo órgão previdenciário da PMDF, tendo em vista que o executado integrava os quadros da PMDF, representa inovação e extrapola a condenação contida no título judicial exequendo.
II - Vedada a modificação do que foi julgado, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título judicial, arts. 502 e 509, §4o, do CPC. Mantida a r. decisão.
III – Agravo de instrumento desprovido.